Tribunal: STF
Processo: Rcl 56512
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação, ajuizada em 19.10.2022, com pedido liminar, por Francisco de Assis Ximenes do Prado em face de decisão do Tribunal de Justiça do Ceará proferida nos autos do processo nº 0623473-94.2018.8.06.0000.



    Na origem trata-se de Mandado de Segurança interposto por Sicredi Ceara Centro Norte - Cooperativa de Credito da Região Centro Norte do Ceara, com o objetivo de cancelar restrição patrimonial determinada nos autos do processo 0625029-68.2017.8.06.0000. 



    Essa restrição teria ocorrido sobre imóvel em questão sem o seu conhecimento, tornando SICREDI terceira prejudicada por ter sido atingida por decisão judicial em processo do qual não fez parte (essa decisão de restrição patrimonial foi proferida em processo de Francisco De Assis Ximenes Prado em face da construtora Cameron que inadimpliu promessa de compra e venda anteriormente firmada relativa a 25% do imóvel de matrícula 37.864, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Zona de Fortaleza).



    A segurança foi concedida. Após a interposição dos recursos cabíveis o recurso extraordinário teve seu seguimento negado, nos seguintes termos (eDoc 14):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por FRANCISCO DE ASSIS XIMENES DO PRADO, insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Órgão Especial (páginas 571/585), que concedeu a segurança pleiteada pela parte adversa, cassando, assim, o ato jurisdicional praticado no bojo do Agravo de Instrumento nº 0625029-68.2017.8.06.0000, sendo o aresto confirmado por ocasião da apreciação dos embargos declaratórios (páginas 686/690). 



    Nas razões (páginas 747/764), o recorrente fundamenta o seu pleito no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, apontando violação aos artigos 5º, inciso XXXVI e 93, inciso IX, ambos do diploma constitucional.



    Requereu, ainda, a suspensão da decisão atacada, pedido que foi reforçado posteriormente (páginas 771/772). 



    Intimada para apresentar contrarrazões, SICREDI CEARÁCENTRO NORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO CENTRONORTE DO CEARÁ aduziu que a cientificação se deu em nome de advogado falecido, pelo que seria nula, sendo necessário a devolução do prazo (páginas 775/776). 



    É o relatório, no essencial. DECIDO.



    Inicialmente, quanto ao pedido de devolução do prazo para contrarrazões, esclareço que a legislação processual é permeada pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que a decretação da nulidade imprescinde da demonstração do prejuízo. 



    Em casos de nulidade do ato intimatório, deve a parte realizar, desde já, o ato processual que almejava, suscitando, como preliminar, a possível nulidade, a qual será avaliada para fins de tempestividade. Veja-se:



    Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (…) § 8º A parte arguirá a nulidade da intimação emcapítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. (destaquei)



    Na espécie, a despeito da intimação em nome de advogado falecido, a parte poderia ter protocolado as respectivas contrarrazões ao recurso especial e suscitado a possível nulidade em sede de preliminar, como disciplina o dispositivo dantes citado. 



    Entretanto, apenas apresentou petição, requerendo a devolução do prazo, em momento no qual poderia ter, sem qualquer óbice, praticado o ato processual.



    Indefiro, portanto, o pedido de restituição de prazo para contrarrazões, passando, a seguir, ao exame do apelo nobre. 



    Custas recursais devidamente recolhidas (páginas 765/766).



    No momento em que se perfaz o juízo de admissibilidade dos recursos especiais/extraordinário, vige o princípio da primazia da aplicação do tema, não sendo à toa que a negativa de seguimento precede à própria inadmissão (admissibilidade propriamente dita). 



    Assim, cumpre, de logo, observar que é o caso de negar seguimento ao recurso com base no artigo 1.030, inciso I, do CPC, a seguir transcrito:



    Artigo 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (destaquei)



    Ademais, relembro que a cognição efetuada pela VicePresidência está limitada em aferir se a decisão colegiada recorrida se amolda à tese firmada por Tribunal Superior em julgamento realizado pela sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, nos termos dos dispositivos relatados. 



    No que toca ao ventilado vício de fundamentação do acórdão (ofensa ao artigo 93, IX, da CF), vale dizer que o Supremo Tribunal Federal definiu que a decisão judicial prescinde de fundamentação robusta e pormenorizada de cada um dos meios de prova. Anoto, em seguida, a tese firmada em repercussão geral (TEMA 339):



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. (destaquei)



    Analisando o acórdão recorrido, tenho que a fundamentação mostra-se adequada, tendo os fundamentos postos sido devidamente apreciados. 



    Assim, no exercício do juízo de prelibação que é concedido à Vice-Presidência neste momento processual, entendo que o acórdão se coaduna ao precedente firmado em repercussão geral, sendo o caso de negar seguimento ao recurso extraordinário. 



    Doutra feita, adentro ao juízo de admissibilidade propriamente dito (artigo 1.030, inciso V, CPC). 



    Abstraída a questão alusiva à primazia da aplicação do tema, vale asseverar que o artigo 5º, inciso XXXVI, do diploma constitucional não foi enfrentado no acórdão impugnado, o que evidencia a ausência de prequestionamento e atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



     Válido mencionar que, diferentemente do STJ , o STF não tem admitido o chamado prequestionamento implícito, exigindo não só que a tese jurídica tenha sido abordada, como também que os dispositivos constitucionais tidos por violados sejam anotados na decisão recorrida (prequestionamento expresso).



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



     EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DASÚMULA DO SUPREMO. FALTA DE INDICAÇÃO DODISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, tem-se ausente o necessário prequestionamento, de modo que não cabe o recurso extraordinário ante a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Aparte recorrente deixou de indicar o dispositivo constitucional supostamente violado, o que, por evidente deficiência em sua fundamentação, faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido. (destaquei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DAFUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA APÓS APROMULGAÇÃO DA EC 41/2003 PELO REGIMEGERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS SEMRESPALDO EM LEI ESPECÍFICA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTOIMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. IIII – Agravo regimental a que se nega provimento. (destaquei) 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOINTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DEPREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NALEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NOCONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito. Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (destaquei)



    Portanto, no que se refere aos capítulos sobejantes, a inadmissão do recurso é a medida que se impõe, restando prejudicada a análise da suspensividade.



    ISSO POSTO,



    com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e artigo 1.030, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, quanto ao TEMA 339 (tese firmada em repercussão geral), inadmitindo o restante da insurgência. 



    Proceda-se ao cadastramento de FRANCISCO DE ASSISXIMENES DO PRADO como recorrente, e de seu advogado Hélio Apoliano Cardoso (OAB/CE nº 3.992), para que receba as intimações regularmente. 



    Exclua-se o nome do advogado Valter Sérgio Duarte Furtado (OAB/CE nº 2.779) e cadastre-se a advogada Roberta Simões de Oliveira Albuquerque em seu lugar, para que receba as intimações em nome de SICREDI CEARÁ CENTRO NORTE – COOPERATIVA DECRÉDITO DA REGIÃO CENTRO NORTE DO CEARÁ.



    Publique-se e intimem-se.



    Transcorrido, in albis, o prazo recursal, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem, dando-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. 



    Expediente necessário. Fortaleza, 20 de julho de 2022. Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes Vice-Presidente”



    Alega que a decisão reclamada deveria ter trazido argumentos quanto à sumula 267 (“Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de correição”), não se conformando com a concessão da segurança no presente caso.



    Requer a concessão da liminar para que seja cassada a decisão e outra seja progerida com a aplicação ao caso da súmula 267 e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    “I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme consta do andamento processual.



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso, uma vez que as premissas fáticas que embasaram o julgamento do ato impugnado revelam-se alinhadas com o Tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada.



    No cotejo da decisão reclamada com o aresto paradigma, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013;)



    Ademais, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de apresentar o instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita (art. 287 do CPC), pois o documento constante do eDoc 20 possui fins específicos que não englobam a interposição da presente ação. Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente